Tribunal: TJSP
Processo: 0014575-03.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta média. Sentença homologatória. Ministério Público objetiva a reforma da decisão do Juízo de piso, para classificar as duas faltas do reeducando como de natureza grave. Razão lhe assiste, em parte. O questionamento do reeducando na enfermaria não configura falta grave. Mantida a desclassificação da conduta para infração disciplinar de natureza média. Por outro lado, a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta média. Sentença homologatória. Ministério Público objetiva a reforma da decisão do Juízo de piso, para classificar as duas faltas do reeducando como de natureza grave. Razão lhe assiste, em parte. O questionamento do reeducando na enfermaria não configura falta grave. Mantida a desclassificação da conduta para infração disciplinar de natureza média. Por outro lado, a recusa de retornar à cela configura falta grave. Tipicidade da conduta. Desobediência do sentenciado, mesmo após diversas ordens dos agentes penitenciários. Aplicação dos efeitos decorrentes da aludida falta grave. Questão não abordada no r. decisum de Primeira Instância. Impossibilidade de conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Agravo parcialmente provido.